Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0724379-05.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id 47360567), que, no âmbito de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, em razão do não atendimento à ordem de emenda à inicial. Doravante, a parte apelante peticiona (id. 48007081) nos autos manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator